Tribunal: CARF
Processo: 13888.724150/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724150/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.404 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
WOLNEI MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE NÃO
COMPROVADA POR LAUDO OFICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724150/2011-87
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724150/2011-87

Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 7), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi lançado crédito
tributário concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – suplementar (código
2904), no valor de R$ 6.638,73, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Na declaração de ajuste anual foi informado resultado no valor de R$ 9.567,78
(imposto a pagar).
3. De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, referido
lançamento decorrera das seguintes infrações, conforme imagem do processo às fls. 9 e
10:

(...)

(...)
4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 3), alegando em síntese,
que o rendimento é isento pela existência de moléstia grave prevista em lei. Vejamos a
imagem da peça impugnatória original:
(...)

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724150/2011-87

(...) complemento da impugnação:

(...)
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII
(portadores de moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos:
rendimento ter natureza de aposentadoria, reforma ou pensão e
comprovação, por meio de laudo médico oficial, da existência de doença
mencionada na lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2014 (e-fls. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 05/06/2014 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que seus rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Reconhece a inexistência de laudo médico oficial, segundo ele por inação do INSS, e clama pela
consideração da verdade material, já que é de fato acometido de moléstia grave e possui laudos
particulares. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724150/2011-87

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre a busca do interessado na prova de que seus
rendimentos seriam isentos por ser portador de moléstia grave, o que afastaria o lançamento por
glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$9.114,15.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
O fato é que em matéria de outorga de isenção deve-se interpretar literalmente a
legislação tributária (Código Tributário Nacional, artigo 111, II), afastando a possibilidade de
aplicação da verdade material. Ou seja, embora indubitável o acometimento pela moléstia grave
e a condição de aposentado, não há apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, fato inclusive reconhecido
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.404 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724150/2011-87

pelo interessado. Assim, não há como considerar os rendimentos percebidos pelo contribuinte
como isentos e mantém-se integralmente o lançamento decorrente da glosa a título de dedução
indevida de despesas médicas
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original